Tribunal: TJSP
Processo: 7004042-21.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição – Descabimento – Falta devidamente comprovada – Palavras dos agentes penitenciários às quais se confere relevante valor probatório – Desobediência que constitui infração de natureza grave – Interrupção do lapso que se restringiu à progressão de regime, em obediência às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Inexistência de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição – Descabimento – Falta devidamente comprovada – Palavras dos agentes penitenciários às quais se confere relevante valor probatório – Desobediência que constitui infração de natureza grave – Interrupção do lapso que se restringiu à progressão de regime, em obediência às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Inexistência de determinação de perda dos dias remidos – Recurso desprovido.